Tribunal: TJDFT
Processo: 0753396-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0753396-78.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSÉ CANTÍDIO DE CARVALHO ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação de Cumprimento Individual de Sentença Coletiva proposta pelo agravado, na qual o Juízo de Primeiro Grau acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo agravante. O agravante se insurge contra a rejeição da prescrição por ele arguida. Esclarece que o SINDSAÚDE foi vitorioso em demanda proposta com o fim de obrigar a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores descontados indevidamente de seus substituídos a título de contribuição previdenciária. Relata que, em 2010, o supramencionado sindicato ingressou com execução coletiva, que foi embargada pelo ora agravante (PJE 0063796-44.2010.07.001). Informa que referidos embargos se encontram em fase de perícia judicial. Afirma que o agravado, assim como outros substituídos, ingressou com pedido individual de cumprimento de sentença no processo 0000805-28.1993.07.0001. Narra, contudo, que o Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública determinou o desentranhamento das petições e a apresentação dos pedidos de individualização do crédito em apartado. Informa que, em obediência ao comando judicial, o agravado propôs ação de cumprimento individual, distribuída aleatoriamente a uma das Varas da Fazenda Pública. Relata ter apresentado impugnação, na qual sustentou, dentre outras matérias, a prescrição da pretensão executiva do requerente/agravado, a qual restou rejeitada na decisão agravada. O agravante informa que a sentença objeto de cumprimento transitou em julgado aos 13.04.1998 e que apenas em agosto do ano 2010 houve pedido de execução pelo Sindicato autor. Conclui ter transcorrido o lapso temporal de 5 (cinco) anos entre o trânsito em julgado da sentença condenatória proferida no processo de conhecimento e o respectivo pedido de cumprimento, nos termos do art. 1o do Decreto n. 20.910/1932 e Súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal. Acrescenta que, na execução requerida pelo Sindicato, o ora agravante apresentou impugnação, na qual alegou, dentre outras matérias, a ocorrência de prescrição. Afirma que esta foi afastada pelo Juízo de Primeiro Grau e que a referida decisão foi confirmada em sede de agravo de instrumento. Relata, contudo, ter interposto Recurso Especial, no qual insistiu acerca da tese prescricional. Afirma que o supramencionado Recurso Especial foi sobrestado, conforme previsão do art. 542, § 3°, do antigo Código de Processo Civil, e conclui que a decisão que afastou a prescrição na execução coletiva não transitou em julgado. Defende que o supramencionado aresto não transitado em julgado, no qual restou afastada a prescrição na execução coletiva, não tem o condão de afastar a alegada prescrição em relação aos pedidos de liquidação e cumprimento de sentença apresentados no ano 2020, como o presente, 22 (vinte e dois) anos após o trânsito em julgado do título executivo e 11 (onze) anos após o cumprimento de sentença apresentado pelo Sindicato. Acrescenta que a prescrição ora arguida tem amparo em fundamento diverso do sustentado na execução coletiva. Explica que, nesta, discute-se se houve eventual demora na apresentação das fichas financeiras e a respectiva repercussão sobre a prescrição. Alega que a matéria se encontra pacificada no Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática de Recursos Repetitivos (Tema 880). Argumenta, em relação ao cumprimento individual originário, ser incontroverso que desde agosto do ano 2010, quando todas as fichas financeiras estavam disponíveis para a realização dos cálculos, que o agravado tinha à disposição os elementos necessários à promoção do cumprimento individual. Frisa que, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp Repetitivo n. 1273643/PR (Tema 515) e do REsp 1.388.000/PR (Tema 877), o prazo para a propositura de cumprimento individual de sentença coletiva é de 5 (cinco) anos. Transcreve julgados em favor da tese defendida. Alega que o fato de o Juízo de Primeiro Grau ter determinado o desentranhamento do pedido formulado na ação coletiva e determinado a distribuição aleatória não afasta a prescrição. Acrescenta que a instauração do cumprimento de sentença coletivo não tem aptidão de interromper ou suspender o prazo prescricional para exercício da pretensão individual de cumprimento de sentença de obrigação de pagar. Aduz que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento em sede de recursos repetitivos (Temas 877 e 515), ao afirmar que o termo inicial para a contagem de cada um dos aludidos prazos é o trânsito em julgado da ação coletiva, estabeleceu, ainda que implicitamente, que a contagem se dá de forma autônoma. Argumenta que, ainda que se admita que a propositura do cumprimento coletivo pelo sindicato interrompeu o prazo prescricional para o pedido de cumprimento individual, não é razoável dizer que tal prazo permanece suspenso por todos esses anos. Ressalta que, nos termos do art. 9° do Decreto n. 20.910/1932 e da Súmula n. 383 do Supremo Tribunal Federal, interrompido o prazo prescricional, este volta a correr pela metade a partir do ato interruptivo. Afirma que este é a citação válida, nos termos do art. 219 do Código de Processo Civil de 1973 aplicado à época. Registra não desconhecer a jurisprudência deste Tribunal de Justiça que afasta a prescrição em casos como o presente. Alega, contudo, que se ampara no equivocado entendimento no sentido de que sempre que o sindicato propõe o cumprimento coletivo interrompe o prazo prescricional do cumprimento individual. Alega que o Superior Tribunal de Justiça somente reconhece a aludida interrupção da prescrição quando a legitimidade do sindicato na execução coletiva está em discussão, o que afirma não ser o presente caso. Defende, caso os argumentos sejam rejeitados, a necessidade de suspensão do processo, com fundamento no art. 313, V, a, do Código de Processo Civil, pois a decisão que afastou a prescrição da ação coletiva não transitou em julgado. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em relação ao mérito, requer o provimento recursal para que seja reformada a decisão agravada, com o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva e, em consequência, extinção do processo, com fundamento no art. 332, § 1°, c/c art. 487, II, do Código de Processo Civil. Preparo dispensado legalmente. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, os requisitos não se fazem presentes. O cumprimento de sentença originário se refere à ação coletiva n. 15.106/1993 (0000805-28.1993.8.07.0001), proposta pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços em Saúde de Brasília, na qual foi reconhecido o direito dos substituídos à restituição de valores indevidamente descontados de suas remunerações a título de contribuição previdenciária. A presente controvérsia se resume à análise da alegação de prescrição do cumprimento de sentença individual originário. O Juízo de Primeiro Grau rejeitou a prejudicial em comento, nos seguintes termos: (...) A Sentença Coletiva proferida nos autos no. 15.106/93 (digitalizados no. 0000805-28.1993.8.07.0001) transitou em julgado em 13/04/1998. Após o trânsito em julgado, houve sucessão de sindicatos, como, por exemplo, o Sindicato dos Auxiliares e Técnicos do Distrito Federal (SINDATE/DF). O Cumprimento de Sentença Coletivo somente foi ajuizado em 2010, em virtude da demora na entrega das fichas financeiras dos substituídos pelo Distrito Federal. A questão atinente à prescrição para ajuizamento ou não do Cumprimento de Sentença Coletivo está sendo discutida nos autos dos Embargos à Execução no. 0063796-44.2010.8.07.0001, ainda pendente de julgamento. As divergências administrativas e anseios dos credores substituídos transformaram-se em inúmeros pedidos de representação individual por advogado particular diferente do advogado sindical, fato que levou o Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública a proferir decisão possibilitando a distribuição dos pedidos individuais de forma aleatória, em demanda própria, diante da complexidade da demanda e do enorme número de substituídos. Logo, considerando que o Cumprimento Coletivo de Sentença não foi finalizado e que a exequente, realizou a distribuição da demanda após a decisão a qual determinou a distribuição da execução individual, é o caso de se rejeitar a alegação da prescrição suscitada pelo Distrito Federal. Trata-se de cumprimento da ordem emanada pelo Juízo originário, a fim de se evitar o tumulto processual e celeridade no andamento dos pagamentos individuais. (...) A sentença coletiva objeto do cumprimento de sentença individual originário transitou em julgado aos 13.04.1998. Após a sucessão de sindicatos, o cumprimento de sentença coletivo foi deflagrado no ano 2010. A demora foi atribuída ao próprio agravante, pois se alegou a necessidade de instruir o feito com as fichas financeiras individuais dos servidores representados pelo Sindicato. O agravante opôs Embargos à Execução (0063796-44.2010.8.07.0001) no supramencionado cumprimento coletivo de sentença, no bojo do qual pende discussão acerca da respectiva prescrição. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça[1] é uniforme no sentido de que a propositura de execução coletiva interrompe o prazo de prescrição para as execuções individuais, desde que se trate da execução da mesma obrigação. O prazo prescricional, nesses casos, será retomado pela metade, a partir do último ato praticado no processo (art. 9o do Decreto n. 20.910/1932[2]). Observo que, além de o cumprimento de sentença coletivo não ter sido finalizado, o cumprimento individual foi deflagrado pelo agravado em atenção à decisão proferida pelo Juízo no qual tramita o cumprimento coletivo, na qual este possibilitou ao agravado propor nova demanda própria, mediante distribuição aleatória, tanto a fim de evitar tumulto processual quanto em razão da complexidade da demanda e da grande quantidade de credores. A prescrição significa a perda da pretensão do titular de um direito que não o exerceu em determinado período. Leal[3] afirma que "prescrição é a extinção de uma ação ajuizável, em virtude da inércia de seu titular durante um certo lapso de tempo, na ausência de causas preclusivas de seu curso." Não vislumbro, ao menos em uma análise não exaustiva do feito, inércia pela parte credora apta a ensejar a alegada prescrição. Este Tribunal de Justiça já afastou a prescrição em casos semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL PARA ORDEM NO FEITO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPROVADO. DECOTE DEVIDO. JUROS DE MORA. TÍTULO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Cumprimento individual de Sentença Coletiva proferida nos autos número 15.106/93 (número 0000805-28.1993.8.07.0001). Título formado contra a antiga Fundação Hospitalar do Distrito Federal. 2. As divergências administrativas e anseios dos credores substituídos transformaram-se em inúmeros pedidos de representação individual por advogado particular diferente do advogado sindical, fato que levou o d. Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública a proferir decisão possibilitando a distribuição dos pedidos individuais de forma aleatória, em demanda própria, diante da complexidade da demanda e do enorme número de substituídos. Prescrição afastada, porquanto a distribuição decorre de determinação judicial. 2.1 Por outro lado, o Cumprimento de Sentença Coletivo ainda não foi satisfeito, de modo que não transcorre o curso do prazo prescricional. (...). 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1297768, 07082951820208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 13/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SINDICATO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. TUMULTO PROCESSUAL. DECISÃO DE DESMEMBRAMENTO PARA INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. AJUIZAMENTO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme art. 1o do Decreto n. 20.910/32 e Súmula n. 150/STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Em caso de interrupção do prazo prescricional para o ajuizamento da demanda, o mesmo voltará a correr pela metade do tempo, conforme art. 9o do Decreto n. 20.910/32 e Súmula n. 383/STF. 2. Se a exequente figurou como substituída no feito coletivo originário ajuizado pelo SINDSAUDE, que reconheceu seu direito à restituição das importâncias pagas a maior a título de contribuição previdenciária desde janeiro de 1992, e, em atendimento à determinação do Juízo de desmembramento para individualização do crédito, apresentou seu pedido de cumprimento individual da sentença coletiva, não há falar em prescrição. Cuida-se de mero atendimento à ordem judicial com o intuito de evitar tumulto processual, em nada alterando o prazo prescricional, afinal a pretensão executória exercida pela via individual decorre do desmembramento do cumprimento coletivo iniciado pelo sindicato dentro do prazo legal. 3. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo falar em inércia dos credores individuais. (...) 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1268938, 07077244720208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registro que o Recurso Especial, em regra, não suspende os efeitos do acórdão recorrido, razão por que não vislumbro a necessidade de sobrestamento do cumprimento de sentença em decorrência de Recurso Especial interposto nos autos dos Embargos à Execução. Em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, concluo que os argumentos do agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 8 de janeiro de 2021 Héctor Valverde Santanna Relator [1] REsp 1340444/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 14/03/2019, DJe 12/06/2019. [2] Art. 9o A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. [3] LEAL, Antonio Luiz da Câmara. Da Prescrição e da Decadência: Teoria Geral do Direito Civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1978. p. 12.